Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-09.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015007-09.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANUBIA ALVES GOMES - CPF: 024.969.511-16 (APELADO), EDGARD PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 250.876.061-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O CHAMAMENTO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE E À RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para reconhecer a nulidade da convocação e determinar a posse da candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora, considerando a ausência de intimação pessoal e a longa distância temporal entre a homologação do certame e a convocação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas; (ii) se havia provas de intimação pessoal da recorrida; (iii) se houve violação aos princípios da publicidade e razoabilidade na convocação da recorrida, considerando a ausência de intimação pessoal após lapso superior a três anos da homologação do concurso.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação fundamentada das provas e, diante da ausência de justificativa técnica ou de pertinência, julga antecipadamente a lide com base nos elementos já constantes dos autos (CPC, arts. 355, I e 370).
4. A Administração Pública não comprovou adoção de medidas eficazes para garantir a ciência da convocação da candidata aprovada, restringindo-se à publicação no diário oficial e em site institucional, sem demonstrar contato direto ou tentativa de comunicação pessoal, conforme exigido pelo edital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, diante do decurso de tempo significativo entre a homologação do concurso e a convocação, impõe-se à Administração o dever de intimar pessoalmente o candidato aprovado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.
6. A inércia do ente público em comprovar a comunicação direta torna nula a convocação, não se podendo presumir a renúncia tácita da candidata ao cargo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É nula a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio de diário oficial, sem intimação pessoal, especialmente quando transcorrido longo intervalo entre a homologação do certame e o chamamento, por afronta aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 434 e 435; Edital do concurso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 38.168/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 5/3/2015; AgInt no RMS 72.127/RS, rel. Min. Paulo S. Domingues, Primeira Turma, j. 24/2/2025; AgInt nos EDcl no RMS 71.799/MS, rel. Min. Paulo S. Domingues, j. 11/3/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1015007-09.2023.8.11.0040 movida por
Danúbia Alves Gomes
, julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, para o fim de condenar o município a dar posse à autora no cargo que pleiteou em concurso público.

Conforme se extrai da análise dos autos, a pretensão inicial da recorrida consistia na obtenção do direito de tomar posse no cargo de professora, em decorrência de sua aprovação em concurso público realizado no ano de 2018, cujo resultado final foi divulgado ainda naquele ano.

A candidata fundamentou seu pedido no argumento de que a convocação para posse, ocorrida apenas em 2023 e divulgada exclusivamente por meio dos canais oficiais, sem qualquer tentativa de comunicação pessoal, violou as regras previstas no edital, além de afrontar os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, especialmente diante do longo intervalo entre a homologação do certame e o chamamento. Por essa razão, sustentou que sua ausência no ato convocatório não poderia ser interpretada como renúncia ao cargo.

A sentença proferida (id. 236790185) reconheceu que o ente municipal não comprovou o envio de intimação direta à candidata, em desacordo com as disposições editalícias, motivo pelo qual acolheu a pretensão e julgou procedente o pedido.

Na peça recursal (id 236790189) o recorrente alegou que o juízo
a quo
lhe cerceou o direito de defesa, na medida em que, ao julgar antecipadamente o processo, não lhe permitiu produzir as provas que comprovariam que houve a intimação da recorrida, postulando, em razão disso, pela nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância ordinária para a realização das provas pleiteadas; no mérito, caso não acolhida a pretensão retro, aduziu que as provas carreadas já demonstrariam de forma suficiente que houve a tentativa de intimação da recorrida, de modo que o edital foi observado e que a sentença deveria ser reformada.

Por sua vez, as contrarrazões (id 238111156) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (id 245573154).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como tratado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, para o fim de condenar o município a lhe dar posse no cargo que prestou concurso público, haja vista que reconhecida a nulidade da intimação de convocação anteriormente realizada, e para a qual a recorrida não havia atendido o chamado.

O recurso sustenta que o juízo
a quo
lhe cerceou o direito de defesa, não lhe permitindo produzir as provas necessárias a comprovar sua tese, postulando, em razão disso, pela nulidade da sentença; no mérito, aduziu que as provas carreadas são suficientes para confirmar que houve a tentativa de intimação pessoal da recorrida, de modo que a sentença deveria ser reformada.

Pois bem.

Com relação ao alegado cerceamento de defesa, deve-se dizer que o id. 236790178 intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando de forma fundamentada sua relevância.

É de se reconhecer, porém, que o recorrente não apresentou tal justificativa ou fundamentação, se limitando a apresentar petição genérica, postulando pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da autora e eventuais documentos, consoante se denota do id 236790181.

Contudo, a prova para tais casos deve se dar por meio documental, sendo de pouca valia a prova oral, até porque, como visto acima, não houve justificativa ou fundamentação a respaldar a necessidade da produção da referida prova oral.

De outro norte, de se ver que a prova documental já fora juntada pelo recorrente quando da apresentação de sua contestação, de modo que não cabia permitir-lhe apresentar novos documentos a destempo.

Com efeito, vale rememorar que a apresentação de documentos pelo réu deve se dar junto com sua contestação, tal como preceitua o
caput
do art. 434 do CPC, de modo que não lhe é permitido apresentar documentos a qualquer momento, quando achar por bem fazê-lo.

Em verdade, só lhe seria permitida essa apresentação de documentos em outro tempo, que não na contestação, quando ficasse evidenciada uma das situações do art. 435 e parágrafo único, o que, aparentemente, não é o caso dos autos.

De mais a mais, o juiz é o destinatário da prova, podendo dispensar a produção de provas não necessárias ao deslinde da causa, tal como prevê o art. 370, podendo, ainda, promover o julgamento antecipado da demanda (art. 355, I, do CPC).

Enfim, da detida análise deste processo, não se percebe que tenha havido o mencionado cerceamento de defesa alegado na peça recursal, de modo que rejeito o recurso neste ponto.

Com relação ao mérito, deve-se afirmar que melhor sorte não possui o recorrente, visto que a Administração Municipal não observou os parâmetros adequados para casos tais, qual seja, a notificação pessoal do candidato convocado.

Com efeito, em que pese o recorrente tenha juntado ofício afirmando que procedeu com a convocação da recorrida no diário oficial de Contas, no site da Prefeitura e, ainda, que tentou contato por meio do telefone cadastrado, fato é que somente comprovou a existência do edital e sua publicação (id 236790172), mas não comprovou absolutamente nada sobre a tentativa de contato por telefone.

Por oportuno, de se observar que não foi apresentada uma certidão ou outro documento informando em qual dia e horário foi tentado o contato com a recorrida, bem como não há nenhum registro afirmando sequer qual foi o telefone em que se tentou contatá-la.

Nesse sentir, é de se concluir que o ente público não adotou as medidas adequadas para registrar seus atos, ou mesmo que tenha adotado medida para realizar a
convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico.

Frise-se, os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na
convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público.

Com efeito, não se pretende criar uma obrigação de que a Administração tenha que investigar o paradeiro do candidato aprovado, mas simplesmente de que o ente público adote medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição e do edital, que exigia a comunicação
pessoal.

Nesse ponto, a Administração Pública municipal falhou, tal como já teve a oportunidade de decidir o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL.
EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE.

1. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no art. 77, inciso VI, explicita a necessidade de haver comunicação pessoal por correspondência do candidato aprovado em concurso público. Logo, ainda que o edital do certame determine a publicação do ato no diário oficial, deve-se respeitar o mandamento constitucional expresso no sentido de que a comunicação deve ser pessoal e por correspondência.

2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia,
o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário.

Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.

3.
Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público.
Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição
do Estado que exige a comunicação pessoal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS n. 38.168/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015.) (Sem destaque no original)

Dessa feita, tendo transcorrido um longo período entre a homologação do certame e a convocação da recorrida, bem como restando demonstrada apenas a publicação em diário oficial, é de se reconhecer que não foram observados os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade no caso em apreço, tal como já asseverou em inúmeras oportunidades o Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo-se as seguintes ementas a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO
. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, entendeu que a notificação do candidato por correio eletrônico (e-mail) era suficiente para a posse.

2. Considerando que
entre a divulgação do resultado final do concurso e a convocação transcorreram mais de 3 anos
,
o entendimento desta Corte Superior é o de que há a
necessidade de notificação pessoal do candidato
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 72.127/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (Sem destaque no original)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação
(3 anos e 5 meses),
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (Sem destaque no original)

Enfim, não existindo prova de ter ocorrido a intimação pessoal da recorrida, dada a distância de tempo entre a homologação do concurso e a convocação (mais de 3 anos) a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
de apelação, e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025